Tribunal: TJDFT
Processo: 0755524-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755524-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO TOMAZELE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sandro Tomazele de Oliveira Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID origem 257082510) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas movida contra Banco do Brasil S.A. e outros, dentre outras deliberações, extinguiu sem resolução do mérito o pedido relativo à limitação de descontos. Em suas razões recursais (ID 79579287), a parte agravante tece breve síntese fática e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Aduz que o pedido de limitação de descontos é compatível com o rito do superendividamento. Faz alusão à Lei n. 14.181/2021. Afirma que os artigos 104-A e 104-B, ambos do CDC, conferem amplos poderes ao magistrado, inclusive para limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração. Alega que o empréstimo com o Banco do Brasil S.A, no importe de R$5.942,34 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) consome 41,20% (quarenta e um vírgula vinte por cento) de sua renda líquida. Sustenta a ocorrência de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação de seu mínimo existencial. Elenca precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Aduz que a extinção do pedido sem julgamento do mérito afronta os princípios da economia processual e da cooperação, pois obriga o consumidor a ajuizar demandas paralelas, fragmentando o litígio. Alega que, na audiência de conciliação, os credores não trouxeram propostas efetivas de composição, o que poderia ensejar a sanção prevista no artigo 104-A, §2o, do CDC. Afirma que a inércia dos credores não pode redundar em prejuízo ao consumidor. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada: a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos; a suspensão da exigibilidade dos valores excedentes; e a abstenção ou a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada, reconhecendo-se a compatibilidade do pedido de limitação de descontos consignados com a ação de repactuação de dívidas. Ausente preparo recursal, ante a gratuidade de justiça de que goza a parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, diante da necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Para mais, revela-se precoce o pedido para abstenção de negativação do nome da parte agravante, tendo em vista sobretudo não haver, à primeira vista, controvérsia nos autos quanto à existência dos débitos ou quanto à sua inadimplência. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da tutela recursal pleiteada, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora